Tribunal: TJDFT
Processo: 0712885-55.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712885-55.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALMIRO CARDOSO FARIAS JUNIOR APELADO: IZABEL CRISTINA VIANA DE ARAUJO, MARCIO MIRANDA BORGES SARAIVA D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF: “Cuida-se de embargos de terceiro movido por MARCIO MIRANDA BORGES SARAIVA em desfavor de IZABEL CRISTINA VIANA DE ARAUJO, pretendendo: a) que seja desconstituída a penhora que recai sobre o imóvel (Apartamento n. 201, do Bloco “B”, dos Lotes 60/80, da Quadra n. 01, Condomínio Rossi Splendore, Setor Leste Industrial, Gama - DF, objeto da matrícula n. 39.414 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Gama – DF); b) que seja oficiado o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis para que proceda ao cancelamento da penhora; c) a condenação da embargada no pagamento dos ônus da sucumbência, visto que, mesmo ciente que o imóvel foi vendido ao embargado, insistiu na manutenção da penhora. Narra que adquiriu o imóvel supramencionado por meio de contrato de promessa de compra e venda e que na época da aquisição não restavam pendências sobre o bem. Assenta que, apesar de ter quitado o imóvel, não chegou a realizar a transferência e o registro na matrícula para seu nome. Assevera que a embargada fora cientificada pelo seu devedor nos autos principais de que o imóvel havia sido previamente alienado a terceiros e mesmo assim insistiu na manutenção da penhora, o que motivou o ajuizamento da presente ação. Recebida a inicial, a embargada foi intimada e apresentou contestação em que sustentou a subsistência da propriedade do bem em favor da empresa devedora nos autos principais, sobretudo porque não levada a registro a aquisição pelo embargante. Defendeu ainda o ônus da sucumbência em desfavor de quem teria dado ensejo ao ajuizamento da ação, ou seja, em desfavor da empresa devedora ou em desfavor do próprio embargante. Em réplica, o embargante reiterou os termos da inicial. Vieram os autos conclusos para julgamento” (ID60651547). O pedido foi julgado procedente nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo procedente os presentes embargos de terceiro para cancelar em definitivo a penhora imposta por este Juízo sobre o imóvel (Apartamento n. 201, do Bloco “B”, dos Lotes 60/80, da Quadra n. 01, Condomínio Rossi Splendore, Setor Leste Industrial, Gama - DF, objeto da matrícula n. 39.414 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Gama – DF), nos autos do processo no 0007213- 54.2015.8.07.0004. Resolvo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Condeno a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00, o que faço com base no art. 85, § 8o, do CPC” (ID 60651547). Embargos de declaração rejeitados (ID60651558). ALMIRO CARDOSO FARIAS JUNIOR, advogado do embargante, apela. Alega que os honorários de sucumbência devem ser fixados com fundamento no §2o do art. 85 do CPC. Sustenta que “a presente ação não se enquadra em nenhuma das hipóteses que permitem a fixação por apreciação equitativa dos honorários, previstas no art. 85, §8o do CPC, sejam elas: causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo” (ID60652310 – p.4). Consigna que os embargos de terceiro “corresponde à valor líquido e certo, tendo em vista que, o valor da penhora equivalia ao valor da dívida à época, bem como coincidia com o valor referente ao imóvel penhorado, avaliado em R$ 580.610,85 (quinhentos e oitenta mil e seiscentos e dez reais e oitenta e cinco centavos), sendo assim, não se pode afirmar que o proveito econômico do processo em questão é inestimável ou irrisório” (ID60652310 – p.5). Destaca o entendimento do “Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.076, que não permite a fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda forem elevados” (ID60652310 – p.5). Ao final, requer: “Isto posto, requer o conhecimento da presente APELAÇÃO, e quanto ao seu mérito que deem a TOTAL PROCEDÊNCIA, para reformar a sentença ora guerreada, para que seja aplicado o art. art. 85, §2o do CPC, conforme Tema 1.076 do STJ, de maneira que sema fixados percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, visto que está nítido a falha do juízo a quo ao fixar honorários advocatícios em manifesta contrariedade à legislação vigente e ao entendimento do STJ” (ID60652310 – p.6). Preparo recolhido (ID60652312). Sem contrarrazões (certidão de ID60652315). É o relatório. Decido. De início, destaca-se que o advogado é parte legítima para recorrer quanto aos honorários advocatícios fixados em sentença (REsp n. 1.776.425/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação e a recebo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.1.012, caput, CPC). Trata-se de julgamento monocrático de recurso, amparado em jurisprudência dominante de Tribunal Superior (acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, Tema 1.076 - artigo 932, V, b, CPC[1]). Sem preliminares ou prejudiciais, adentro ao mérito. Cuida-se de apelação interposta por Almiro Cardoso Farias Júnior, advogado do embargante Márcio Miranda Borges Saraiva, contra sentença proferida em embargos de terceiro pela qual julgado procedente o pedido para desconstituir a penhora sobre o imóvel objeto dos autos n. 0007213- 54.2015.8.07.0004. Em razão da sucumbência, a parte embargada foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$3.000,00 (art. 85, §8o, CPC). O apelante insurge-se contra r. sentença tão somente no que diz respeito aos honorários advocatícios. Requer a aplicação §2o do art. 85, CPC. É assente no STJ o entendimento de que fixação dos honorários deve estrita observância ao disposto no § 2o do art. 85 do CPC/2015, devendo ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento obedecendo à seguinte ordem de vocação: a) em primeiro lugar, com base no valor da condenação; b) em segundo lugar, não havendo condenação, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; c) como terceira hipótese, não havendo condenação, tampouco sendo possível mensurar o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa; d) por último, somente nas causas em que não houver condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, a verba honorária será fixada por apreciação equitativa conforme previsto no § 8o do mesmo artigo (STJ. REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). O tema da fixação de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados foi afetado pela Corte Especial do STJ ao rito dos recursos especiais repetitivos (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076) que definiu, por maioria, a sua inviabilidade, fixando as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” “ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” No caso, embargos de terceiro, valor da causa de R$580.610,85, não houve provimento jurisdicional de natureza condenatória: pedido julgado procedente para desconstituir a penhora sobre o imóvel denominado “Apartamento n. 201, do Bloco “B”, dos Lotes 60/80, da Quadra n. 01, Condomínio Rossi Splendore, Setor Leste Industrial, Gama - DF, objeto da matrícula n. 39.414 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Gama – DF), nos autos do processo no 0007213- 54.2015.8.07.0004”. Considerando a tese definida pelo STJ no julgamento do Tema 1.076, não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, não com base no valor da causa (como constou na parte final das razões recursais), mas como base no proveito econômico obtido pelo embargante, qual seja, o valor do imóvel, cuja penhora foi desconstituída pela sentença recorrida. No ponto, registre-se: embora o recorrente tenha constado na parte final o pedido relativo a valor da causa como a base de cálculo, o certo é que das razões o que se tem é o pedido de incidência do proveito econômico. Confira-se: “Os embargos de terceiros opostos pelo apelante correspondem à valor líquido e certo, tendo em vista que, o valor da penhora equivalia ao valor da dívida à época, bem como coincidia com o valor referente ao imóvel penhorado, avaliado em R$ 580.610,85 (quinhentos e oitenta mil e seiscentos e dez reais e oitenta e cinco centavos), sendo assim, não se pode afirmar que o proveito econômico do processo em questão é inestimável ou irrisório. Razão pela qual a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios deveria ser a prevista no art. 85, §2o do CPC. ( ) Portanto, deve ser reformada a decisão apelada que fixou por apreciação equitativa os honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo que se trata de uma ação onde o proveito econômico a ser obtido é de cerca de R$ 580.610,85 (quinhentos e oitenta mil e seiscentos e dez reais e oitenta e cinco centavos), devendo ser sanada tal inconsistência para o correto deslinde do processo” (ID60652310 – p.5/6). Assim, observados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (processo eletrônico), a natureza da causa (usual), o trabalho realizado pelos advogados (convencional) e o tempo necessário para o seu serviço (habitual: pouco menos de dois anos), redefino os honorários advocatícios para 10% sobre o proveito econômico obtido pelo embargante, que corresponde ao valor do imóvel cuja penhora foi desconstituída Forte nestas razões, conheço da apelação e, com fundamento no art. 932, inciso V, alínea “b” do CPC, dou-lhe provimento para redefinir a base de cálculo dos honorários advocatícios: 10% sobre o proveito econômico obtido pelo embargante, que corresponde ao valor do imóvel cuja penhora foi desconstituída. Sem honorários recursais. Comunique-se. Publique-se. Intimem-se. [1] “Art. 932. Incumbe ao relator: ( ) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: ( ) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos” Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora